Tribunal: TJES
Processo: 5004021-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004021-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores com efeitos infringentes, afastou sua condenação ao pagamento de custas processuais. Alega omissão quanto à exclusão dos honorários advocatícios recursais, diante do provimento parcial da apelação, e obscuridade na determinação de reembolso integral das custas adiantadas pela parte contrária, defendendo que deveria ser proporcional à sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de exclusão da majoração dos honorários advocatícios recursais diante da alteração do resultado do julgamento; (II) estabelecer se há obscuridade na determinação de reembolso integral das custas processuais adiantadas pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A alteração do resultado do julgamento da apelação, de totalmente improcedente para parcialmente provido, afasta a premissa que justificou a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, configurando omissão sanável por embargos de declaração.

A determinação de reembolso integral das despesas processuais adiantadas pela parte contrária apresenta redação clara e sem ambiguidades, não se caracterizando obscuridade.

A insurgência quanto à proporcionalidade do ressarcimento traduz inconformismo com o mérito da decisão, e não vício de clareza apto a ensejar embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para excluir a majoração dos honorários advocatícios recursais, mantendo-se o restante do acórdão recorrido.

Tese de julgamento
:

A alteração do resultado do recurso de apelação impõe a readequação da verba honorária recursal quando sua majoração decorreu de integral sucumbência.

Não há obscuridade em decisão que, de forma expressa e clara, impõe o reembolso integral das custas processuais à parte vencida, ainda que haja sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 202.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5004021-96.2019.8.08.0024.

EMBARGANTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

EMBARGADO
:
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S. A
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Município
d
e Vitória opôs
novos
embargos de declaração (id 8658039) objetivando ver supridos alegados vícios no julgamento que resultou no venerando acórdão (id 8500904) que, à unanimidade, acolheu embargos de declaração anteriores para, com efeitos infringentes, afastar a condenação
dele
ao pagamento de custas processuais,
alegando, em síntese, que
o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à necessidade de exclusão dos honorários advocatícios recursais, sustentando que, com o provimento parcial do apelo, não subsiste o fundamento para a majoração da verba honorária; e, ainda, apontou obscuridade na determinação de reembolso integral das custas adiantadas pela parte contrária, por entender que, diante da sucumbência recíproca, tal condenação deveria ser proporcional. Requereu sejam providos os embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes a eles, para suprir a omissão e sanar a obscuridade apontadas.

Cinge-se a controvérsia à análise de supostos vícios de omissão e obscuridade que, segundo o embargante, maculam o venerando acórdão id 8500904, o qual acolheu recurso aclaratório anterior para adequar o julgado ao Tema 202 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A análise do pleito recursal demanda a apreciação distinta de cada um dos vícios apontados.

I - Da alegada omissão relativa aos honorários advocatícios recursais.

Sustentou o embargante que o venerando acórdão, ao dar provimento ao seu recurso de apelação no que tange às custas processuais, omitiu-se quanto à necessária exclusão dos honorários advocatícios recursais, anteriormente fixados em seu desfavor.

Com razão, neste ponto. O venerando acórdão original, proferido no julgamento da apelação cível (id 2164841), majorou a verba honorária com base em um fundamento expresso e vinculado ao resultado do recurso, qual seja, a sua total improcedência. Constou expressamente daquele julgado: “Em razão da improcedência do apelo, majoro, na forma do art. 85 §11 do CPC, os honorários de sucumbência estabelecidos em desfavor do apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”.

Ocorre que o venerando acórdão ora recorrido (id 8500904), ao aplicar precedente vinculante, alterou substancialmente o resultado daquele julgamento, dando provimento ao recurso para “afastar a condenação do município ao pagamento das custas processuais”. Com isso, o recurso de apelação do Município deixou de ser integralmente improvido para se tornar parcialmente provido.

Nesse contexto, a premissa fática e jurídica que justificou a majoração dos honorários, a integral sucumbência recursal do Município, deixou de existir. A ausência de manifestação, no venerando acórdão recorrido, sobre a necessária readequação da verba honorária em face da alteração do resultado do julgamento configura, de fato, a omissão apontada. A modificação do mérito recursal, ainda que em sede de embargos, impõe o reexame de seus consectários lógicos, incluindo os ônus de sucumbência. É imperioso, portanto, sanar o vício para decotar do julgado a majoração dos honorários recursais, cuja base fática foi removida pela própria decisão recorrida.

II - Da alegada obscuridade relativa ao reembolso das custas

Por outro lado, no que se refere à alegada obscuridade na condenação ao reembolso das despesas processuais, a pretensão recursal não merece prosperar. O vício da obscuridade, para fins de embargos de declaração, caracteriza-se pela falta de clareza na redação do julgado, por meio de formulações ambíguas ou confusas que tornem o texto ininteligível ou de difícil compreensão em seu comando.

No caso, a decisão recorrida foi expressa ao determinar que, afastada a condenação em custas, incumbiria ao Município “tão somente o ressarcimento das despesas realizadas pelo embargado”. A clareza do dispositivo é manifesta, estabelecendo uma obrigação de reembolso sem ressalvas ou proporcionalidade. Não há, no texto, qualquer ambiguidade que impeça a compreensão de seu alcance.

A insurgência do embargante, ao defender que o ressarcimento deveria ser parcial em razão da sucumbência recíproca, revela, em verdade, mero inconformismo com o mérito da decisão. Não se trata de dificuldade de compreensão, mas de discordância quanto ao conteúdo do que foi decidido. A pretensão de ver aplicado um critério de proporcionalidade para o reembolso é matéria de fundo, que deveria ter sido objeto do recurso principal ou, se o caso, de recurso às instâncias superiores. Tentar sua rediscussão por meio de embargos, sob o pretexto de obscuridade, transborda os limites estritos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III – Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para:

a) sanar a omissão apontada e, por conseguinte, decotar do julgado a majoração dos honorários advocatícios recursais que havia sido fixada no venerando acórdão de id 2164841; e

b) rejeitar a alegação de obscuridade, mantendo o acórdão recorrido nos seus demais termos, notadamente quanto à condenação do Município ao ressarcimento integral das despesas processuais adiantadas pela parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.